Tribunal: TJPA
Processo: 0011869-56.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011869-56.2020.8.14.0401

RECORRENTE: THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0011869-56.2020.8.14.0401.

COMARCA: BELÉM – 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECORRENTE:
THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE.

ADVOGADO:
MARCUS NASCIMENTO DO COUTO, OAB-PA Nº 14.069.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
- IMPROCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em relação à ausência dos indícios mínimos da autoria e materialidade delitivas, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.

2.

A exclusão de qualificadora
, alegada pela defesa e prevista no art.
419
do
Código de Processo P
enal,
somente tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art.
74
,
§ 1º
do
mesmo
diploma legal
e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente

3.

No caso dos autos, há indicativos de que o delito foi praticado
à traição, emboscada ou dissimulação
(
existem elementos nos autos que indicam que o crime ocorreu quando o ofendido, distraidamente, pedalava sua bicicleta pela rua e ao ouvir gritos de “para ai, para ai”, ao olhar para traz foi surpreendido com o recorrente apontando uma arma de fogo e disparando duas vezes em sua direção vindo a atingi-lo na perna, por conta de suposto crime de roubo praticado pela vítima contra a esposa do recorrente, tornando-se assim impossível a sua defesa
), o que
afasta a alegação defensiva que pretende a exclusão da qualificadora do crime.

4.

A
desclassificação
do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado para o crime de
Lesão

Corporal
, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 18 do mês de abril de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0011869-56.2020.8.14.0401.

COMARCA: BELÉM – 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECORRENTE:
THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE.

ADVOGADO:
MARCUS NASCIMENTO DO COUTO, OAB-PA Nº 14.069.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de 4ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém-PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, todos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defende o recorrente a
ausência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, exclusão da qualificadora motivo fútil e a desclassificação do crime de Homicídio Qualificado para o delito de Lesão Corporal
(ID nº 13194693).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID nº 13194696).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão de pronúncia (ID nº 13194697).

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça Criminal
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES,
exarou parecer (ID nº 13352522) pelo conhecimento e provimento do recurso para desclassificação para o delito de Lesão Corporal de Natureza Grave
(art. 129, § 1º, I, do CP).

É O RELATÓRIO.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

1. EM RELAÇÃO A TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, PASSO A ANALISAR.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A pronúncia é um parecer acusatório que se baseia na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Se esses elementos estiverem presentes o recorrente deve ser julgado pelo Conselho de Sentença, de acordo com o princípio in
dubio pro societate
, que é aplicável nesta fase processual. Nesse sentido, não é apropriado aplicar o princípio
in dubio pro reo
durante a pronúncia, pois cabe ao Tribunal do Júri examinar cuidadosamente o caso durante o julgamento.

Entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de piso apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria (decisão ID nº 13194689).

No caso em apreço, a materialidade restou demonstrada diante do Laudo de Exame de Corpo de Delito, constante no ID nº 13194684. Os indícios de autoria se mostram presentes nas provas testemunhais produzidas em juízo. Vejamos.

Da oitiva da vítima Pedro Henrique Amador dos Santos, extrai-se que na data do fato delituoso, por volta das 10h00 da noite, retornava da casa da sua namorada e pedalava sua bicicleta pela Rua Coronel Luís Bentes, Bairro do Telégrafo, nesta cidade, quando passou a ouvir “para aí, para aí”.

Reporta também a vítima que, ao olhar para trás, viu o recorrente apontando e disparando no mínimo duas vezes em sua direção, atingindo a sua perna, razão pelo qual pedalou mais rápido, largando a bicicleta próximo à Av. Pedro Álvares Cabral e entrando em um comércio de bebidas. Alega, ainda que o recorrente correu até o referido comércio e colocou a pistola na sua cabeça, acusando-o de ser responsável por um assalto a sua esposa (ID nº 13194619).

Nota-se que a versão apresentada em juízo pela vítima corrobora com as declarações feitas em sede policial, não estando presentes, portanto, dúvidas acerca da autoria delitiva. Ademais, o recorrente não nega os fatos narrados, apenas a versão apresentada pela vítima e pela testemunha Ellen Edwiges de Sousa Amador, bem como a capitulação penal a ele imputada (depoimento constante no ID nº 13194686 e ID nº 13194687).

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

(...) 2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...). (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade delitiva comprovada através de laudo pericial necroscópico juntado aos autos e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo acusado e outro já falecido, em virtude de dívida de droga, tendo sido amarrada e torturada até à morte por ação corto-contundente, perfurocortante e contundente, sendo que foi encontrada sem um dos olhos e diversos cortes no corpo. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2019.03835287-95, 208.209, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-19).

Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160), que assevera:

1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência. (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fisher
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia. (Grifei).

Assim, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.
Ante ao exposto, nego provimento a questão meritória arguida.

2. EM RELAÇÃO A TESE DEFENSIVA DE EXCLUSÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL RELATIVA À QUALIFICADORA (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP), PASSO A ANALISAR.

Relativamente ao pleito da exclusão das qualificadoras, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo dominus litis, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado, in verbis:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

De modo que a exclusão da qualificadora, alegada pela defesa, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal,
somente tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art. 74, § 1º do mesmo diploma legal
e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente. A respeito do tema, transcrevo o seguinte entendimento doutrinário:

Ao juiz sumariante é franqueada a possibilidade de dar ao fato capitulação legal diversa daquela constante da inicial, porquanto vigora no processo penal o princípio da livre dicção do direito (jura novit curia), em atendimento ao velho brocado narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato que te darei o direito), conforme se verifica dos art. 383 e 418 do CPP. Logo, se o juiz sumariante concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder a desclassificação da imputação. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5. ed. rev., ampl. e atual. Editora JusPodivm, 2017, p. 1353.).

Em análise das razões recursais, tem-se que a pretensão da defesa do recorrente em excluir a qualificadora, baseia-se na alegação genérica, pois o juízo de primeiro grau pronunciou
THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE
nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, todos do CP.

Não custa relembrar que a decisão de impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que
não é a hipótese dos autos
, na qual, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

No caso dos autos, há indicativos de que o delito foi praticado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima (existem elementos nos autos que indicam que o crime ocorreu quando o ofendido, distraidamente, pedalava sua bicicleta pela rua e ao ouvir gritos de “para ai, para ai”, ao olhar para traz foi surpreendido com o recorrente apontando uma arma de fogo e disparando duas vezes em sua direção vindo a atingi-lo na perna, por conta de um suposto crime de roubo praticado pela vítima contra a esposa do recorrente, segundo versão contraditória ofertada em juízo, tornando-se assim impossível a sua defesa), fato

que
afasta a alegação defensiva que pretende a exclusão da qualificadora do crime.

Frente a esse cenário, não há como desconsiderar a qualificadora em questão, de plano, como completamente desvinculadas da prova recolhida nos autos, sendo, portanto, completamente indevido o afastamento do julgamento popular quanto à sua caracterização.

Em face ao argumentado, nego provimento a matéria arguida.

3. QUANTO A TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PASSO A ANÁLISE.

A
desclassificação
para o crime para
Lesão

Corporal
, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não vislumbro no caso em exame.

De modo que, para que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal, exige-se prudente análise do caso concreto, sendo somente possível se realmente inexistir qualquer indício de autoria delitiva ou não estiver comprovada a existência do delito, o que não restou configurado nos presentes autos, como se infere através das declarações do ofendido, prestadas na esfera policial e ratificado em juízo,
in verbis
:

(...) dia 22 de maio de 2020, estava andando de bicicleta na rua Coronel Luis Bentes e percebeu que duas senhoras estavam correndo; QUE, ouviu alguém gritando, Para aí; QUE, o declarante achou que não estavam falando com ele e não parou; QUE, depois de três vezes ouvindo, olhou e quando olhou, um rapaz desferiu dois tiros de arma de fogo no declarante, sendo que atingiu a perna direita do informante e o outro o rapaz errou; QUE, o informante jogou a bicicleta para o lado e correu para dentro de um estabelecimento; QUE, não recorda o nome desse estabelecimento mas lembra que era um depósito de bebida; QUE, o rapaz veio armado e colou na cabeça do declarante; QUE, o rapaz disse que o declarante tinha assaltado a sua esposa; QUE, o informante disse que não era ele que era adolescente e mostrou a sua identidade; QUE. Uma senhora e um homem o qual não se recorda, falou que não deixariam matar o rapaz na frente deles; QUE,não se recorda qual o estabelecimento, mas fica no inicio da coronel luis bentes com a Pedro Alvares cabral; QUE, o rapaz olhou, devolveu a identidade; QUE, o rapaz foi embora; QUE, a população foi atrás dele, mas ele apontou a arma de fogo para as pessoas; QUE, depois foi socorrido por moradores; QUE, passou por uma cirurgia e ficou com o osso quebrado; QUE, o rapaz estava muito bêbado e sem camisa; QUE, soube que o atirador era agente penitenciario; QUE, o informante reconhece o atirador como THIAGO FONTENELLE; QUE, tem certeza que Thiago mataria o declarante se o casal não tivesse ficado na frente. (...).

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses presentes nos autos. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do
princípio in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de animus necandi, pois é este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, d.

Sendo assim, data vênia, não há que se falar em desclassificação do delito na fase de pronúncia diante da impossibilidade da análise aprofundada das provas existentes nos autos.

Sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina com maestria:

“Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza” (Curso de Processo Penal, 20.ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 735). Eis o entendimento jurisprudencial: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, C/C ART. 18, INC. I, ÚLTIMA PARTE E ART. 70, TODOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate (...). (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

Nesse mesmo entendimento, colaciono julgado:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é inepta a denúncia que expõe o fato criminoso, bem como a data, o local e a maneira como agiu o acusado, além de apresentar a qualificação desse, a classificação do crime e o rol de testemunhas, possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa
. 2. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio do in dubio pro societate o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso. 3. Não ficando demonstrada, com a certeza necessária, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há como acolher o pleito de absolvição sumária. 4. A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal.
5. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional. 6. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDT. RESE: Processo nº 0000271-19.2019.8.07.0019. Acórdão nº 1603632, Rel. EALDIR LEÔNCIO LOPES JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2022, publicado em 19/08/2022). (grifos)

Por essas razões, rejeito também a referida tese defensiva.

Ante ao exposto, deixo de acompanhar o parecer ministerial de 2º grau, para conhecer do recurso e lhe negar provimento mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos
, para que o recorrente THIAGO DE AZEVEDO FONTENELLE, seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, junto ao juízo de recorrido de 1º grau.

É o voto.

Belém (PA), 18 de abril de 2023.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/05/2023